Tribunal: STF
Processo: ADI 5604
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação - CNTE, entidade civil de caráter sindical (eDOCs 4, 13 e 14), tendo por objeto a Medida Provisória nº 746, de 22 de setembro de 2016. 



    Eis o teor da norma impugnada:



    Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 1.494 de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e dá outras providências.



    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:



    Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    “Art. 24. .......................................................................



    .............................................................................................



    Parágrafo único. A carga horária mínima anual de que trata o inciso I do caput deverá ser progressivamente ampliada, no ensino médio, para mil e quatrocentas horas, observadas as normas do respectivo sistema de ensino e de acordo com as diretrizes, os objetivos, as metas e as estratégias de implementação estabelecidos no Plano Nacional de Educação.” (NR)



    “Art. 26. .......................................................................



    § 1º Os currículos a que se refere o caput devem abranger, obrigatoriamente, o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente da República Federativa do Brasil, observado, na educação infantil, o disposto no art. 31, no ensino fundamental, o disposto no art. 32, e no ensino médio, o disposto no art. 36.



    § 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos.



    § 3º A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, sendo sua prática facultativa ao aluno:



    .............................................................................................



    § 5º No currículo do ensino fundamental, será ofertada a língua inglesa a partir do sexto ano.



    .............................................................................................



    § 7º A Base Nacional Comum Curricular disporá sobre os temas transversais que poderão ser incluídos nos currículos de que trata o caput.



    .............................................................................................



    § 10. A inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação, ouvidos o Conselho Nacional de Secretários de Educação - Consed e a União Nacional de Dirigentes de Educação - Undime.” (NR)



    “Art. 36. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos específicos, a serem definidos pelos sistemas de ensino, com ênfase nas seguintes áreas de conhecimento ou de atuação profissional:



    I - linguagens;



    II - matemática;



    III - ciências da natureza;



    IV - ciências humanas; e



    V - formação técnica e profissional.



    § 1º Os sistemas de ensino poderão compor os seus currículos com base em mais de uma área prevista nos incisos I a V do caput.



    § 3º A organização das áreas de que trata o caput e das respectivas competências, habilidades e expectativas de aprendizagem, definidas na Base Nacional Comum Curricular, será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino.



    § 5º Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para a sua formação nos aspectos cognitivos e socioemocionais, conforme diretrizes definidas pelo Ministério da Educação.



    § 6º A carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a mil e duzentas horas da carga horária total do ensino médio, de acordo com a definição dos sistemas de ensino.



    § 7º A parte diversificada dos currículos de que trata o caput do art. 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar integrada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural.



    § 8º Os currículos de ensino médio incluirão, obrigatoriamente, o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelos sistemas de ensino.



    § 9º O ensino de língua portuguesa e matemática será obrigatório nos três anos do ensino médio.



    § 10. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar, no ano letivo subsequente ao da conclusão, outro itinerário formativo de que trata o caput.



    § 11. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação a que se refere o inciso V do caput considerará:



    I - a inclusão de experiência prática de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional; e



    II - a possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade.



    § 12. A oferta de formações experimentais em áreas que não constem do Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos dependerá, para sua continuidade, do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação, no prazo de três anos, e da inserção no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, no prazo de cinco anos, contados da data de oferta inicial da formação.



    § 13. Ao concluir o ensino médio, as instituições de ensino emitirão diploma com validade nacional que habilitará o diplomado ao prosseguimento dos estudos em nível superior e demais cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja obrigatória.



    § 14. A União, em colaboração com os Estados e o Distrito Federal, estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação, considerada a Base Nacional Comum Curricular.



    § 15. Além das formas de organização previstas no art. 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos ou disciplinas com terminalidade específica, observada a Base Nacional Comum Curricular, a fim de estimular o prosseguimento dos estudos.



    § 16. Os conteúdos cursados durante o ensino médio poderão ser convalidados para aproveitamento de créditos no ensino superior, após normatização do Conselho Nacional de Educação e homologação pelo Ministro de Estado da Educação.



    § 17. Para efeito de cumprimento de exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer, mediante regulamentação própria, conhecimentos, saberes, habilidades e competências, mediante diferentes formas de comprovação, como:



    I - demonstração prática;



    II - experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar;



    III - atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino;



    IV - cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais;



    V - estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras; e



    VI - educação a distância ou educação presencial mediada por tecnologias.” (NR)



    “Art. 44. .......................................................................



    .............................................................................................



    § 3º O processo seletivo referido no inciso II do caput considerará exclusivamente as competências, as habilidades e as expectativas de aprendizagem das áreas de conhecimento definidas na Base Nacional Comum Curricular, observado o disposto nos incisos I a IV do caput do art. 36.” (NR)



    “Art. 61. .......................................................................



    .............................................................................................



    III - trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim; e



    IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação para atender o disposto no inciso V do caput do art. 36.



    ..................................................................................” (NR)



    “Art. 62. .......................................................................



    .............................................................................................



    § 8º Os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular.” (NR)



    Art. 2º A Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:



    “Art. 10. ........................................................................



    .............................................................................................



    XIV - formação técnica e profissional prevista no inciso V do caput do art. 36 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;



    XV - segunda opção formativa de ensino médio, nos termos do § 10 do caput do art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996;



    XVI - educação especial;



    XVII - educação indígena e quilombola;



    XVIII - educação de jovens e adultos com avaliação no processo; e



    XIX - educação de jovens e adultos integrada à educação profissional de nível médio, com avaliação no processo.



    ...................................................................................” (NR)



    Art. 3º O disposto no §8º do art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, deverá ser implementado no prazo de dois anos, contado da data de publicação desta Medida Provisória.



    Art. 4º O disposto no art. 26 e no art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996 deverá ser implementado no segundo ano letivo subsequente à data de publicação da Base Nacional Comum Curricular.



    Parágrafo único. O prazo de implementação previsto no caput será reduzido para o primeiro ano letivo subsequente na hipótese de haver antecedência mínima de cento e oitenta dias entre a publicação da Base Nacional Comum Curricular e o início do ano letivo.



    Art. 5º Fica instituída, no âmbito do Ministério da Educação, a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral.



    Parágrafo único. A Política de Fomento de que trata o caput prevê o repasse de recursos do Ministério da Educação para os Estados e para o Distrito Federal pelo prazo máximo de quatro anos por escola, contado da data do início de sua implementação.



    Art. 6º São obrigatórias as transferências de recursos da União aos Estados e ao Distrito Federal, desde que cumpridos os critérios de elegibilidade estabelecidos nesta Medida Provisória e no regulamento, com a finalidade de prestar apoio financeiro para o atendimento em escolas de ensino médio em tempo integral cadastradas no Censo Escolar da Educação Básica, e que:



    I - sejam escolas implantadas a partir da vigência desta Medida Provisória e atendam às condições previstas em ato do Ministro de Educação; e



    II - tenham projeto político-pedagógico que obedeça ao disposto no art. 36 da Lei nº 9.394, de 1996.



    § 1º A transferência de recursos de que trata o caput será realizada com base no número de matrículas cadastradas pelos Estados e pelo Distrito Federal no Censo Escolar da Educação Básica, desde que tenham sido atendidos, de forma cumulativa, os requisitos dos incisos I e II do caput.



    § 2º A transferência de recursos será realizada anualmente, a partir de valor único por aluno, respeitada a disponibilidade orçamentária para atendimento, a ser definida por ato do Ministro de Estado da Educação.



    § 3º Os recursos transferidos nos termos do caput poderão ser aplicados nas despesas de manutenção e desenvolvimento das escolas participantes da Política de Fomento, podendo ser utilizados para suplementação das expensas de merenda escolar e para aquelas previstas nos incisos I, II, III, VI e VIII do caput do art. 70 da Lei nº 9.394, de 1996.



    § 4º Na hipótese de o Distrito Federal ou de o Estado ter, no momento do repasse do apoio financeiro suplementar de que trata o caput, saldo em conta de recursos repassados anteriormente, esse montante, a ser verificado no último dia do mês anterior ao do repasse, será subtraído do valor a ser repassado como apoio financeiro suplementar do exercício corrente.



    § 5º Serão desconsiderados do desconto previsto no § 4º os recursos referentes ao apoio financeiro suplementar, de que trata o caput, transferidos nos últimos doze meses.



    Art. 7º Os recursos de que trata o parágrafo único do art. 5º serão transferidos pelo Ministério da Educação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, independentemente de celebração de termo específico.



    Art. 8º Ato do Ministro de Estado da Educação disporá sobre o acompanhamento da implementação do apoio financeiro suplementar de que trata o parágrafo único do art. 5º.



    Art. 9º A transferência de recursos financeiros prevista no parágrafo único do art. 5º será efetivada automaticamente pelo FNDE, dispensada a celebração de convênio, acordo, contrato ou instrumento congênere, mediante depósitos em conta corrente específica.



    Parágrafo único. O Conselho Deliberativo do FNDE disporá, em ato próprio, sobre condições, critérios operacionais de distribuição, repasse, execução e prestação de contas simplificada do apoio financeiro.



    Art. 10. Os Estados e o Distrito Federal deverão fornecer, sempre que solicitados, a documentação relativa à execução dos recursos recebidos com base no parágrafo único do art. 5º ao Tribunal de Contas da União, ao FNDE, aos órgãos de controle interno do Poder Executivo federal e aos conselhos de acompanhamento e controle social.



    Art. 11. O acompanhamento e o controle social sobre a transferência e a aplicação dos recursos repassados com base no parágrafo único do art. 5º serão exercidos no âmbito dos Estados e do Distrito Federal pelos respectivos conselhos previstos no art. 24 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.



    Parágrafo único. Os conselhos a que se refere o caput analisarão as prestações de contas dos recursos repassados no âmbito desta Medida Provisória, formularão parecer conclusivo acerca da aplicação desses recursos e o encaminharão ao FNDE.



    Art. 12. Os recursos financeiros correspondentes ao apoio financeiro de que trata o parágrafo único do art. 5º correrão à conta de dotação consignada nos orçamentos do FNDE e do Ministério da Educação, observados os limites de movimentação, de empenho e de pagamento da programação orçamentária e financeira anual.



    Art. 13. Fica revogada a Lei nº 11.161, de 5 de agosto de 2005.



    Art. 14. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.



    A Requerente defende, mediante advogado regularmente constituído para atuar nos autos (eDOC 2, 3, 4, 5 e 13), a sua legitimidade ativa, bem como o cabimento da presente ação. 



    Segundo alega, o ato normativo impugnado padece de vícios formais e materiais de constitucionalidade em virtude, respectivamente: i) da ausência do requisito constitucional da urgência exigido para a edição de medidas provisórias (art. 62, caput, CRFB); e ii) da ofensa aos princípios constitucionais da educação (arts. 205 e 206, CRFB).



    Postula a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da norma impugnada, diante da plausibilidade do direito e do perigo na demora, este consubstanciado na força normativa e abrangência da medida provisória. 



    A presente ADI foi distribuída por prevenção à ADI 5599, em obediência ao art. 69 c/c o art. 77-B, RISTF (eDOC 16). 



    Posteriormente, em 04.10.2016, determinei, nos termos do julgamento da questão de ordem na ADI 1460 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Sidney Sanches, DJ 25.06.1999), o apensamento da presente ação à ADI 5599, proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, tendo em mira a identidade de objeto e de pedidos entre ambas (eDOC 17). Na oportunidade, declarei o prejuízo do pedido de medida cautelar formulado.



    Em 20.04.2017 julguei extinta, por perda de objeto, a presente ação direta de inconstitucionalidade, por entender que “as alterações introduzidas pelo Projeto de Lei de Conversão nº 34/2016, posteriormente transformado na Lei nº 13.415/2017 são significativas a ponto de interromper a continuidade normativa do texto primitivo da medida provisória ora impugnada, resultando na perda do interesse de agir por parte do partido político proponente.” (eDOC 18) 



    Contra essa decisão, a parte autora interpôs o agravo regimental, sustentando, em síntese, que a conversão da medida provisória em lei não tem o condão de convalidar o vício formal alegado, qual seja, a ausência do requisito de urgência para edição de medida provisória. Nesse sentido, assevera ser possível e necessário o esgotamento da tutela constitucional pelo Supremo, mesmo diante das alterações de cunho material indicadas na decisão agravada.



    Reconsiderei a decisão agravada, a fim de permitir o exame das alegações apresentadas pela requerente, relativamente ao vício formal.



    É, em síntese, o relato. Decido.



    Verifico que, não obstante as alegações trazidas no agravo regimental, os mesmos argumentos trazidos pela requerente foram examinados na ADI 5.599, apensa a presente ação direta. A decisão do Plenário restou assim ementada:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 746/2016. CONVERSÃO NA LEI Nº 13.415/2017. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL. PREJUDICIALIDADE PARCIAL DA AÇÃO. ANÁLISE DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. REQUISITO DE URGÊNCIA PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE ENSEJADORA DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. As alterações introduzidas pelo Projeto de Lei de Conversão n. 34/2016, posteriormente transformado na Lei n. 13.415/2017 são significativas a ponto de interromper a continuidade normativa do texto primitivo da Medida Provisória n. 746/2016, resultando na extinção parcial da presente ação por perda superveniente de objeto. Precedentes. 2. A inconstitucionalidade formal de medida provisória não se convalida com a sua conversão em lei, razão pela qual, conquanto haja perda de objeto relativamente à inconstitucionalidade material, remanesce o interesse de agir no que tange à inconstitucionalidade formal. 3. No limitado controle dos requisitos formais da medida provisória deve o Poder Judiciário verificar se as razões apresentadas na exposição de motivos pelo Chefe do Poder Executivo são congruentes com a urgência e a relevância alegadas, sem adentrar ao juízo de fundo que o texto constitucional atribui ao Poder Legislativo. 4. Ação direta julgada improcedente.”



    (ADI 5599, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020)



    Consoante pacífica jurisprudência deste Tribunal, há prejuízo da ação direta com o mesmo objeto de outra cujo mérito já tenha sido julgado pelo Tribunal:



    “EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA ELEITORAL (LEI COMPLEMENTAR Nº 86, DE 14.05.1996, QUE ACRESCENTOU A ALÍNEA "J" AO INC. I DO ART. 22 DO CÓDIGO ELEITORAL). SUSPENSÃO DA COISA JULGADA SOBRE INELEGIBILIDADE. EFICÁCIA RETROATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE TEM O MESMO OBJETO DE OUTRA AÇÃO DIRETA JÁ JULGADA PELO MÉRITO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente, em parte, a ADI nº 1.459, proposta pelo Partido dos Trabalhadores, e que teve por objeto o mesmo da presente ADI nº 1.460, ajuizada pela Procuradoria Geral da República. 2. Na oportunidade, a Corte declarou a inconstitucionalidade, apenas, das expressões "possibilitando-se o exercício do mandato eletivo até o seu trânsito em julgado", contidas no art. 22, alínea "j", do Código Eleitoral, esta acrescentada pelo art. 1º da Lei Complementar nº 86/96, bem como das expressões "aplicando-se, inclusive, às decisões havidas até cento e vinte dias anteriores à sua vigência", constantes do art. 2º da mesma Lei Complementar. 3. Como tal decisão do Plenário da Corte, na ADI nº 1.459, tem eficácia "erga omnes", resta sem objeto, agora, a presente ADI nº 1.460. 4. Ação Direta de Inconstitucionalidade que se julga prejudicada. Unânime.”



    (ADI 1460, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/1999, DJ 25-06-1999 PP-00002 EMENT VOL-01956-01 PP-00150).



    Amparada nessa jurisprudência, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da presente ação direta.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 4º da Lei 9.868, de 1999, julgo prejudicada a presente ação direta.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente